Tribunal: TJMT
Processo: 1070810-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1070810-03.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO JULGADO. OMISSÃO SOBRE TERMOS DE QUITAÇÃO, CLÁUSULA DE ÊXITO, VIA ELEITA E QUANTUM ARBITRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PONTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JÁ AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios e fixou a verba honorária em favor do autor a partir do critério equitativo, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de julgamento extra petita; (ii) declaração de contradição no acórdão; (iii) suprimento de omissão quanto aos termos de quitação e renúncia, à cláusula de êxito condicionada à recuperação final do crédito, à inexistência de benefício financeiro, à inadequação da via eleita e à ausência de fundamentação do quantum arbitrado; (iv) reconhecimento de erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, com aplicação da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: verificar a existência de contradição, omissão ou julgamento extra petita no acórdão embargado, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.
5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.
6. A contradição embargável é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação.
7. Não há contradição no acórdão que reconhece a existência de relação contratual e de cláusulas remuneratórias, mas conclui pela insuficiência dessas disposições para disciplinar a hipótese de rescisão unilateral antecipada, legitimando o arbitramento judicial da verba proporcional aos serviços efetivamente prestados.
8. O acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas, notadamente quanto à preliminar de julgamento extra petita, à análise dos termos de quitação, à existência de condição suspensiva e à ausência de recuperação de crédito, ao cabimento do arbitramento com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, à fixação do quantum com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e à distribuição dos ônus de sucumbência.
9. Caracteriza mero inconformismo a oposição de embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissões, busca a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento pela via inadequada, especialmente quando as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, 141, 492, e 1.022; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, Tema n. 1.388; TJMT, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070810-03.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO JULGADO. OMISSÃO SOBRE TERMOS DE QUITAÇÃO, CLÁUSULA DE ÊXITO, VIA ELEITA E
QUANTUM
ARBITRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PONTOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JÁ AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios e fixou a verba honorária em favor do autor a partir do critério equitativo, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de julgamento
extra petita
;
(ii)
declaração de contradição no acórdão;
(iii)
suprimento de omissão quanto aos termos de quitação e renúncia, à cláusula de êxito condicionada à recuperação final do crédito, à inexistência de benefício financeiro, à inadequação da via eleita e à ausência de fundamentação do
quantum
arbitrado;
(iv)
reconhecimento de erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, com aplicação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: verificar a existência de contradição, omissão ou julgamento
extra petita
no acórdão embargado, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6. A contradição embargável é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão ou entre diferentes passagens da fundamentação.

7. Não há contradição no acórdão que reconhece a existência de relação contratual e de cláusulas remuneratórias, mas conclui pela insuficiência dessas disposições para disciplinar a hipótese de rescisão unilateral antecipada, legitimando o arbitramento judicial da verba proporcional aos serviços efetivamente prestados.

8. O acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas, notadamente quanto à preliminar de julgamento
extra petita
, à análise dos termos de quitação, à existência de condição suspensiva e à ausência de recuperação de crédito, ao cabimento do arbitramento com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, à fixação do
quantum
com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e à distribuição dos ônus de sucumbência.

9. Caracteriza mero inconformismo a oposição de embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissões, busca a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento pela via inadequada, especialmente quando as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86,
caput
e parágrafo único, 141, 492, e 1.022; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP, Tema n. 1.388; TJMT, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1070810-03.2025.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que deu parcial provimento ao apelo da instituição financeira.

Na
origem
, a sociedade de advogados ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco, com vistas à fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados nas ações n.
0710399-21.2015.8.01.0001
,
0012311-02.2012.8.01.0001
e
0013996-44.2012.8.01.0001
, em decorrência da rescisão unilateral do contrato pela instituição (id. 336625913).

Na
sentença
, o pedido foi julgado procedente e o requerido, condenado ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas dos processos em discussão (id. 336625974).

Nas
razões de apelação
, o Banco sustentou, em síntese, a existência de vícios processuais e de fundamentação, além de desconsideração de elementos contratuais e probatórios relevantes.

Defendeu o não cabimento do arbitramento de honorários, diante da existência de relação contratual já disciplinada entre as partes, e requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do
quantum
fixado (id. 336625980).

No
julgamento
da apelação, esta Segunda Câmara deu parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco, para, a partir do critério equitativo, ficar os honorários em R$ 11.830,40 (onze mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos) (id. 353573391).

Contra esse acórdão, o Banco opôs os presentes
embargos de declaração
, nos quais alega, inicialmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a manutenção do arbitramento esvaziaria disposições contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação.

Alega a presença de contradição no acórdão, uma vez que reconhece a existência de contratos, de previsão de pagamentos e de termos de quitação e, ainda assim, mantém o arbitramento dos honorários.

Defende a existência de omissão quanto aos termos de quitação e renúncia, quanto à existência de condição suspensiva prevista para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito e quanto ao fato de que o escritório já teria sido remunerado pelos serviços prestados.

Sustenta, ainda, que a existência de contrato escrito tornaria indevida a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Por fim, assevera deficiência de fundamentação em relação ao
quantum
arbitrado, bem como erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca diante do não acolhimento integral do percentual de honorários pretendido pelo autor.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação de arbitramento (id. 356240357).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari sustenta que os embargos são inadmissíveis por buscarem apenas rediscutir o mérito e protelar o feito.

Rebate as teses arguidas pelo Banco e postula a rejeição dos embargos. Além disso, invoca o Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação equitativa e impõe a observância dos critérios do art. 85 do Código de Processo Civil (id. 358490371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia, nesta fase processual, reside na verificação da existência de omissões e contradições relevantes no acórdão anteriormente proferido.

Inicialmente, quanto ao pedido de aplicação do Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, formulado nas contrarrazões, sequer deve ser conhecido.

As contrarrazões não servem para modificar a decisão, mas apenas para defendê-la do recurso adverso. Assim, eventual pretensão de reforma deveria ter sido veiculada por recurso próprio (apelação ou adesiva), sendo incabível sua análise nessa via.

Ainda que assim não fosse, referido tema refere-se à fixação de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor e não abrange o arbitramento de honorários contratuais decorrentes derescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, razão pela qual semostra inaplicável ao caso, inclusive por ainda não possuir tese firmada.

Prosseguindo, o recurso do embargante não comporta acolhimento.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Inicialmente, a preliminar de julgamento
extra petita
já foi expressamente rechaçada por este Tribunal no julgamento da apelação.

Constou do acórdão, de forma clara:

“
(...)
JULGAMENTO EXTRA PETITA

Quanto à preliminar, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder prestação jurisdicional além ou fora do que foi requerido.

O julgamento extra petita somente se configura quando a sentença extrapola os contornos objetivos do pedido ou da causa de pedir deduzidos na inicial.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui disciplina própria no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), cuja finalidade é a fixação judicial da remuneração devida ao advogado quando inexistente estipulação contratual específica ou quando frustrada a justa expectativa de recebimento da verba honorária.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há julgamento extra petita quando a sentença fixa honorários em ação fundada no referido dispositivo, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes (TJMT, ApCiv n. 1055287-48.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2025).

Também já decidiu esta Corte que não caracteriza julgamento extra petita quando o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração vinculada ao êxito, sendo legítima a propositura da ação pelo patrono destituído para ser remunerado pelo trabalho efetivamente realizado (TJMT, ApCiv n. 1047434-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025).

No caso concreto, a pretensão deduzida em juízo restringiu-se, de forma clara e objetiva, ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pela instituição financeira.

A sentença recorrida, que reconheceu o direito do escritório de advocacia à percepção da verba honorária e procedeu ao respectivo arbitramento, limitou-se a apreciar o pedido como formulado, utilizando-se do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB como fundamento jurídico para suprir a lacuna remuneratória decorrente da revogação do mandato.

Assim, não há vício na sentença impugnada, razão pela qual rejeito a preliminar. (...)
” (id. 353573391)

Portanto, não há omissão ou contradição quanto a essa matéria, mas mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada.

Também não procede a alegação de contradição no acórdão, sob o argumento de que, embora reconhecida a existência de contrato, previsão de pagamentos e termos de quitação, teria sido mantido o arbitramento de honorários.

Não há qualquer incoerência lógica na decisão.

O acórdão embargado reconheceu a existência da relação contratual e de suas cláusulas remuneratórias, mas concluiu, de forma fundamentada, que essas disposições não eram suficientes para disciplinar a hipótese de rescisão unilateral antecipada, especialmente no tocante à remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

A manutenção do arbitramento, portanto, decorre justamente da constatação de lacuna remuneratória surgida com a ruptura contratual, o que afasta qualquer alegação de contradição, revelando-se, na verdade, mera discordância do embargante com a solução jurídica adotada.

No tocante à alegada omissão quanto aos termos de quitação e renúncia e quanto à suposta remuneração integral dos serviços prestados, igualmente não assiste razão ao embargante.

A matéria foi expressamente enfrentada pelo Colegiado:

“
(...) Quanto a assertiva de que os serviços prestados pela parte autora teriam sido integralmente quitados, por meio de termos de quitação regularmente firmados, novamente, sem razão.

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação ‘designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante’, não produzindo efeito liberatório amplo quando se tratar de declaração genérica ou destituída de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento, quando não comprovam de maneira inequívoca o pagamento da verba específica discutida na demanda: (...) (TJMT, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025).

Na hipótese dos autos, a análise dos documentos de quitação juntados pelo banco revela que se trata de declarações genéricas, periódicas e limitadas temporalmente, que fazem referência, de forma ampla, a ‘honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos’ até determinadas datas, vinculando-se, em regra, à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Em nenhum desses documentos há menção expressa aos processos que são objeto desta demanda, tampouco indicação dos serviços neles prestados, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes.

Os termos de quitação não especificam se abrangem honorários de êxito, verba proporcional por atuação em processos em curso ou remuneração decorrente da frustração da cláusula ad exitum, mas limitam-se a consignar quitação genérica por períodos determinados, sem individualização do objeto, o que impede reconhecer eficácia liberatória quanto ao crédito específico ora discutido.

Ainda que se considere que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, essa circunstância, por si só, não é suficiente para extinguir o direito ao arbitramento.

Isso porque a eficácia do termo de quitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Nesse contexto, não demonstrado pelo banco, de forma concreta e individualizada, que os honorários decorrentes da atuação da autora nos processos objeto desta demanda foram efetivamente pagos e quitados, não se desincumbiu do ônus que lhe competia. (...)
” (id. 353573391)

Assim, uma vez que houve efetiva análise do conteúdo documental, é inviável rediscutir sua valoração na estreita via dos embargos de declaração.

Ainda assim, apenas a título de complementação, destaca-se que, diante da ausência de especificação, a interpretação dos termos de quitação leva à conclusão de que se referem “
apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Prosseguindo, não se verifica omissão quanto à alegada existência de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito ou à sua irrecuperabilidade.

O acórdão reconheceu a existência dessa condição, mas consignou, de forma expressa, que a sua implementação foi inviabilizada pela própria conduta do contratante, que promoveu a rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas. Confira-se:

“
(...) No que se refere à existência de condição suspensiva para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, é necessário consignar que a vinculação da remuneração ao benefício econômico pressupõe a normal execução do contrato até o seu termo final.

Uma vez rescindido unilateralmente o ajuste antes da conclusão das demandas por iniciativa exclusiva do contratante, torna-se juridicamente inviável exigir do advogado a implementação de condição que foi frustrada pelo próprio cliente, sob pena de transferir-lhe integralmente os riscos do rompimento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, a revogação do mandato legitima o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até então (...) (STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/04/2024).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito ou de benefício financeiro: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

Nessa perspectiva, este Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de êxito não impede a fixação da verba honorária, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, porquanto o trabalho desenvolvido pelo advogado pode gerar vantagens indiretas ao contratante, inclusive de natureza fiscal (TJMT, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025).

Reafirma-se, portanto, a conclusão de manutenção do arbitramento proporcional.
” (id. 353573391).

Portanto, novamente, o embargante busca apenas rediscutir o mérito.

No que se refere à alegação de inadequação da via eleita e inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, também não há omissão.

O acórdão reconheceu que, embora existente contrato entre as partes, não havia estipulação suficiente para reger a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que permite o arbitramento judicial:

“
(...) Desse modo, ausente previsão contratual específica e adequada para a hipótese de rompimento antecipado com demandas em curso, evidencia-se a lacuna normativa que autoriza a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e legitima o arbitramento judicial da verba honorária.

(...) embora o contrato possua estrutura mista, a lógica remuneratória principal permanece vinculada ao resultado econômico da execução, o que caracteriza o instrumento particular como eminentemente ad exitum.

A ruptura unilateral antes da conclusão das demandas impede a consolidação da remuneração integral prevista para a recuperação final, o que gera lacuna remuneratória não completamente resolvida pelas cláusulas de adiantamento. (...)
” (id. 353573391).

Quanto à alegação de ausência de fundamentação do
quantum
arbitrado, também não se identifica omissão.

O acórdão indicou os critérios considerados para a fixação da verba:

“
(...) Analisando os autos, verifica-se que a atuação da parte autora, nos autos n.
0710399-21.2015.8.01.0001
- cujo valor da causa inicial era de R$ 31.764,23 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) e o valor atualizado até fevereiro/2025 perfazia o montante de R$ 110.750,38 (cento e dez mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) –, teve início com o ajuizamento do feito e consistiu, essencialmente, em diligências e peticionamento em busca da citação do requerido, de consultas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e de conversão de busca e apreensão em ação de execução, totalizando 16 (dezesseis) manifestações de baixa complexidade, até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Nos autos n.
0012311-02.2012.8.01.0001
- cujo valor da causa inicial era de R$ 16.980,50 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) e o valor atualizado até fevereiro/2025 perfazia o montante de R$ 86.312,01 (oitenta e seis mil, trezentos e doze reais e um centavos) –, por sua vez, a atuação da parte autora iniciou com o ajuizamento do feito e consistiu, essencialmente, em diligências e peticionamento em busca da citação do requerido e de consultas via BACENJUD, totalizando 13 (treze) manifestações de baixa complexidade, até ser destituída dos autos por iniciativa do banco.

Finalmente, nos autos n.
0013996-44.2012.8.01.0001
– cujo valor da causa inicial era de R$ 19.081,78 (dezenove mil, oitenta e um reais e setenta e oito centavos) e o valor atualizado até fevereiro/2025 perfazia o montante de R$ 98.697,81 (noventa e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) –, a atuação da parte autora iniciou com o ajuizamento do feito e consistiu, essencialmente, em diligências e peticionamento em busca da citação do requerido, pedidos de bloqueio via BACENJUD e consultas no RENAJUD e INFOJUD e pedidos de suspensão do processo, totalizando 15 (quinze) manifestações de baixa complexidade, até ser destituída dos autos por iniciativa do banco

Todavia, considerando que o escritório autor não interpôs recurso com pedido de majoração e que é vedada a reformatio in pejus, a adequação do critério não pode resultar em fixação que agrave a situação jurídica do recorrente.

Assim, mantém-se, como parâmetro final, o montante correspondente a 4% (quatro por cento) do valor atualizado da soma das causas indicado na própria sentença – R$ 295.760,20 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta reais e vinte centavos) –, o que perfaz R$ 11.830,40 (onze mil, oitocentos e trinta reais e quarenta centavos). (...)
” (id. 353573391)

A irresignação do embargante, nesse ponto, limita-se à discordância com o valor fixado, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também já foi enfrentada pelo Colegiado:

“
(...) Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, prvê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em valor inferior ao pretendido.

A mera redução do quantum não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, nesse ponto, a insurgência não prospera. (...)
” (id. 353573391).

Portanto, não se verifica, no acórdão, nenhum dos vícios apontados pelo embargante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026